Tribunal: TJDFT
Processo: 0716595-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0716595-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: IONES RODRIGUES VILELA, SARKIS E DE ROSSI ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: JOSE ADIRSON DE VASCONCELOS JUNIOR D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar resposta aos embargos declaratórios opostos por Iones Rodrigues Vilela, no prazo de legal. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator